Tribunal: TJDFT
Processo: 0713852-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. PROTEÇÃO LIMINAR. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS COMPROBATÓRIOS DA POSSE. APARENTE IRREGULARIDADE NA CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL LITIGIOSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. PODER GERAL DE CAUTELA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A posse é o poder fático exercido sobre a coisa e para que possa ser objeto de proteção liminar, imprescindível que o juiz esteja diante de elementos de cognição, os quais, embora sumários, sejam hábeis a demonstrar a presença da verossimilhança das alegações e o periculum in mora, sob pena de transferir os riscos de uma para outra parte.
2. Os documentos carreados aos autos não se mostram minimamente suficientes à constatação da posse de fato alegada pelo Agravante sobre o lote em litígio, uma vez que os atos possessórios externados, consistentes no pagamento de contas de água do imóvel relativas ao período em o Recorrente reclama seu poder sobre a coisa, revelam-se tênues em vista da conjuntura fática evidenciada, mormente quando se pairam dúvidas acerca da validade do instrumento de cessão de direitos pactuada em benefício do Agravante.
3. Em vista de uma prestação jurisdicional eficiente, calcada no poder geral de cautela conferido ao juiz, tem-se que a pretensão possessória aviada demanda maior incursão probatória, alcançada com o prosseguimento da marcha processual com fins à cognição exauriente da lide, de modo que o pronunciamento judicial ora reclamado não incorra na transferência de risco desnecessário de uma para outra parte litigante, restando assegurada, por outro lado, a conservação da situação de fato do imóvel litigioso.
4. Recurso não provido. Em relação a um dos Agravados, recurso julgado prejudicado, em vista da extinção do processo, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, frente a si.